Tribunal: TJPA
Processo: 0802190-47.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802190-47.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SUELEN DE CASSIA SANTOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1. A aquisição da estabilidade pelo servidor público pressupõe o decurso do prazo de 03 (três) anos da posse, aliada à avaliação positiva de sua capacidade por comissão especial de desempenho.

2. Sob a ótica do Superior Tribunal de Justiça, a exoneração de servidores efetivos, mesmo em estágio probatório, pressupõe a instauração de processo administrativo com garantia do devido processo legal e da ampla defesa.

3. A motivação é requisito indispensável aos atos administrativos, sendo certo que a falta de especificação da causa que determina a exoneração do servidor por infrequência torna o ato de exclusão flagrantemente ilegal.

4. Se a Administração Pública não apresenta fundamentos suficientes para afastar, de forma concreta e individualizada o servidor, outra solução não há senão reconhecer a nulidade do ato de dispensa do mesmo.

5. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor de
SUELEN DE CÁSSIA SANTOS DA COSTA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da ação ordinária ajuizada por Suelen de Cássia Santos da Costa, julgou procedente o pedido.

Narrou na inicial a autora que ingressou na Polícia Civil, no cargo de Delegada mediante concurso público, em 2010.

Relatou que, após tomar posse no cargo deparou-se com vários problemas estruturais, entre os quais, falta de equipe policial, viaturas, estrutura, desvio de função e sobrecarga de trabalho, o que motivou ter procurado a Corregedoria para denunciar tais fatos, ocorre, todavia que, em seguida, passou a ser alvo de perseguição por parte de seus superiores, o que lhe ocasionou problemas de saúde, obtendo licença médica após perícia pela Junta competente, tendo o prazo de avaliação de seu estágio probatório prorrogado de 24/10/2014 para 14/07/2016.

Prosseguiu dizendo que embora sua ausência ao trabalho estivesse justificada por parecer da junta médica, passou a ser alvo de maior perseguição, pois até mesmo o Ministério Público com circunscrição em Placas ingressou com Ação Civil Pública contra ela alegando que ela estaria “simulando doenças” psiquiátricas para faltar ao trabalho, sendo deferida liminar pelo juízo de Uruará determinando a suspensão dos pagamentos à autora e a demissão, tendo sido reformada por nossa Egrégia Corte.

Informou que cinco Apurações Administrativas Internas (AAI’s) foram abertas contra si, porém, todas foram arquivadas, pois se tratavam de evidentes meios de perseguição.

Após, argumentou que, diante da impossibilidade de que fosse aplicada a ela qualquer sanção, o Delegado de Polícia Civil José Dias Bezerra, que não compunha Comissão de Avaliação do Estágio Probatório, exarou em 23/03/2016, Relatório de Avaliação de seu desempenho, afirmando que a requerente não tinha assiduidade, disciplina, capacidade, iniciativa, responsabilidade, produtividade e sugeriu sua reprovação no estágio probatório e posterior demissão.

Esse parecer, além de não ser firmado por pessoa idônea, porque não fazia parte da comissão de avaliação, contrasta, segundo a autora, com os pareceres anteriores da Comissão de Avaliação, que sempre reconheceu a eficiência dela e lhe atribuiu excelentes pontuações, várias vezes próximas da nota máxima.

Além disso, o Delegado que subscreveu a avaliação final figurava como testemunha de acusação em uma das AAI’s instauradas contra a autora.

Por fim, a autora alega que em 27/06/2016 foi determinada a sua notificação pessoal para que apresentasse defesa prévia quanto ao relatório, ato processual que não se concretizou em razão de se encontrar em gozo de licença médica, tendo sido a intimação pessoal arbitrariamente substituída por uma publicação no Diário Oficial. Além disso, o próprio julgamento do relatório de reprovação ocorreu durante período de licença.

Tendo em vista tais ilegalidades, a autora requer seu retorno aos quadros da Polícia Civil e o pagamento dos valores relativos ao período de afastamento indevido.

Contestação do Estado do Pará (ID Num. 2238903) aduzindo que a ação não merece prosperar, arguindo da legalidade da constituição da comissão processante e da decisão do Conselho Superior da Polícia Civil que reprovou a autora no estágio probatório.

Réplica à contestação no ID Num. 2238913.

Parecer Ministerial (ID Num. 2238927), opinando pela procedência da ação.

Sobreveio sentença (ID Num. 2238936), julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para DECLARAR nula a decisão que reprovou a autora no estágio probatório, determinando, em consequência, sua reintegração ao serviço público, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

Sem custas. Honorários pelo Requerido, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em benefício do advogado da autora.

Sentença sujeita à remessa necessária.”

Suelen Costa opôs embargos de declaração (ID Num. 2238939), que foi acolhido pelo juízo, passando a integrar a sentença, nos seguintes termos:

“(...) Desta feita, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e LHES DOU PROVIMENTO, para fazer contar na sentença guerreada que SE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA COM A FINALIDADE DE FAZER REINTEGRAR PRONTAMENTE A SERVIDORA PÚBLICA, NOS TERMOS DESCRITOS, E EXPRESSAR SEU DIREITO DE RECEBER SUA REMUNERAÇÃO E DEMAIS VANTAGENS DESDE A DATA DO EFETIVO AFASTAMENTO, CONFORME RAZÕES TAMBÉM EXPOSTAS.”

Inconformado o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 5967227), aduzindo que a sentença merece reforma, uma vez que, a exoneração da apelada se deu obedecendo a todos os parâmetros legais, não tendo ocorrido qualquer irregularidade que levasse à convalidação da tese defendida na sentença recorrida, quanto à nulidade das conclusões alcançadas pelo Conselho Superior de Polícia Civil, pelo que deve ser prestigiada a decisão administrativa que concluiu pela inaptidão da apelada.

Além disso, destacou da impossibilidade de aferição, por parte do Poder Judiciário, dos critérios de avaliação da Administração em sede de processo administrativo disciplinar, sob pena de interferência no mérito administrativo e ofensa ao princípio da separação dos poderes.

A apelada apresentou
contrarrazões ao recurso
(ID Num. 2238953), pugnando pelo improvimento do recurso de apelação.

Os autos foram remetidos a esta Superior Instância, cabendo a distribuição a Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que recebeu o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando em seguida o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 2239179).

Nessa condição, a 1ª Procuradora de Justiça Cível, em exercício, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença reexaminada. (ID Num. 2647241).

A douta relatora em decisão ID Num. 6140095, determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria, em virtude da minha prevenção.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço da Remessa Necessária e do Recurso de Apelação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Objetiva o recurso, reforma da sentença que julgou procedente o pedido de nulidade do ato de exoneração da apelada e a sua reintegração no cargo de Delegada da Polícia Civil, além do pagamento de todas as vantagens decorrentes desde o seu afastamento.

Para tanto aduziu da legalidade do ato de exoneração levada a cabo pela comissão processante designada para avaliar o estágio probatório da servidora, ora apelada.

A aquisição da estabilidade pelo servidor público pressupõe o decurso do prazo de 03 (três) anos da posse, aliada à avaliação positiva de sua capacidade por comissão especial de desempenho. É o que se depreende do art. 41, § 4º da Constituição Federal:

Art. 41. São estáveis após 3 (três) anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

(...)

§ 4º Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

Destaco que sob a ótica do Superior Tribunal de Justiça, a exoneração de servidores efetivos, mesmo em estágio probatório, pressupõe a instauração de processo administrativo com garantia do devido processo legal e da ampla defesa, in verbis:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO POR MAIS DE 2 ANOS A DESPEITO DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO POR PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A autora, apesar de ter sido considerada inapta em exame médico que constituía fase eliminatória do concurso público, foi nomeada, empossada e permaneceu no exercício do cargo de Guarda Municipal do Município de Londrina por mais de 2 anos. Em março de 2013, sem a instauração de prévio processo administrativo, foi publicado decreto tornando sem efeito o ato de nomeação.

2. O STJ consolidou entendimento de que a exoneração de servidores concursados e nomeados para cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, deve ser efetuada com observância do devido processo legal e do princípio da ampla defesa. 3. É pacífico também o entendimento de que a invalidação do ato administrativo que repercute no campo de interesses individuais de servidores imprescinde de prévia instauração de processo administrativo, no qual seja assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório.

4. Em julgamento de caso semelhante ao ora discutido, a Terceira Seção desta Corte Superior destacou que "deveria o ente público ter instaurado processo administrativo específico, informando ao servidor a finalidade de anulação do ato de nomeação, indicando os motivos ensejadores, permitindo-lhe apresentar defesa, cujas razões deveriam ser analisadas e ponderadas pela autoridade julgadora, antes da edição do ato derradeiro" ( AR 3.732/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 2.2.2015).

5. Recurso especial provido.” (REsp 1685839/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017).

Observando os autos, entendo que as razões recursais não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, pois, apesar do Estado do Pará justificar a exoneração da apelada, sob a justificativa de que não atendeu ao princípio da eficiência, tendo reprovado na avaliação de desempenho devido ao não preenchimento dos “requisitos de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade” os quais “deixaram muito a desejar na avaliação feita pelos superiores hierárquicos da autora”, demonstrou-se nos autos que a apelada recebeu notas excelentes durante as avaliações em todos os requisitos, recebendo inclusive elogios reiterados à sua conduta profissional no parecer do avaliador.

Além disso, foram utilizadas para fins de reprovação da recorrida as Apurações Administrativas Internas pelas quais respondeu, metade das quais já haviam sido arquivadas, carecendo assim, de razoabilidade a utilização de tais fatores para a reprovação sua reprovação no estágio probatório.

E mais, em contraposição de tais justificativas com o desempenho geral excepcional apresentado evidencia flagrante violação ao princípio da proporcionalidade no ato administrativo. Além disto, ainda que fosse aceitável a consideração de tais fatores para a reprovação no estágio probatório e consequente exoneração, a materialização desta justificativa exige a oportunidade de que o servidor exerça seu direito ao Contraditório e à Ampla Defesa, o que não ocorreu no presente caso.

Corroborando, o magistrado observa que “A própria decisão do CONSUP/PC se monstra extremamente contraditória quando reconhece que a autora alcançou a pontuação exigida, mas que deveria ser desligada porque respondeu a procedimentos de investigação.”

Por fim, colaciono ainda trechos da manifestação ministerial que veio o robustecer meu entendimento em relação a matéria tratada:

“(...) Como bem frisou o Juízo a quo em seu decisum, é perfeitamente compreensível que uma servidora que possua contra si processos administrativos movidos em decorrência de afastamento para tratamento de saúde tenha seus problemas agravados por conta de pressão exercida sobre si pelo Estado, o que pode agravar seu baixo rendimento, sobretudo ao ver seu exercício sendo caracterizado como “conduta desidiosa e ineficiente”.

Sendo assim, não resta outro entendimento senão pela anulação do Ato que reprovou a Autora em seu Estágio Probatório, por violar o dever da motivação e o princípio da impessoalidade exigidos à Administração Pública.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença inalterada
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 20/11/2023